Tribunal: TJDFT
Processo: 0714992-13.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de improcedência dos embargos à execução fundados em Cédula de Crédito Bancário, sob alegação de contradição, omissão e erro material quanto à aplicação de entendimento sumular, cerceamento de defesa e liquidez do título.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC; e (ii) estabelecer se é possível atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinamse unicamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo via adequada para reexame das teses jurídicas já apreciadas. A mera discordância com o entendimento adotado não caracteriza vício sanável pelo recurso integrativo.
2. A alegada contradição referente à aplicação da Súmula 286/STJ não se configura, pois o acórdão analisou expressamente a distinção entre renegociação/confissão de dívida e novação, concluindo pela inaplicabilidade do verbete em razão da efetiva substituição da obrigação original. O inconformismo do embargante busca rediscutir o mérito, o que extrapola os limites do art. 1.022 do CPC.
3. A alegação de omissão quanto à liquidez material do título também não procede, pois o acórdão concluiu pela suficiência dos documentos juntados e pela inexistência de iliquidez ou excesso de execução, inserindose a insurgência no âmbito de inconformismo recursal.
4. Apenas o erro material indicado deve ser corrigido, pois o acórdão fez referência à “Súmula 285/STJ”, quando a discussão dizia respeito à Súmula 286/STJ. A correção não altera a fundamentação nem o resultado do julgamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso parcialmente provido, exclusivamente para correção de erro material.
Tese de julgamento "A rediscussão do mérito não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC."
------------------------
Dispositivos relevantes citados CPC, Art. 1.022, art. 783, arts. 355, I, 370 e 917, § 2o, II; CF/1988, art. 5o, LV.
Jurisprudência relevante citada Súmula 286/STJ; Súmula 98/STJ.